Tribunal: TJDFT
Processo: 0737900-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGRA DE PROPORCIONALIDADE. RATEIO PROPORCIONAL. ART. 962 DO CÓDIGO CIVIL. CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL. ART. 964 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra de proporcionalidade prevista no artigo 962 do Código Civil aduz que “Quando concorrerem aos mesmos bens, e por título igual, dois ou mais credores da mesma classe especialmente privilegiados, haverá entre eles rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o produto não bastar para o pagamento integral de todos.”
2. Conforme se vê, a regra do rateio proporcional somente se aplica àqueles que detém crédito privilegiado especial. Por sua vez, o diploma material define o crédito com privilégio especial (art. 964 do CC). Ressalta-se que, segundo este dispositivo, os honorários advocatícios não encontram previsão legal para serem considerados crédito com privilégio especial, aplicando-se a eles a norma do privilégio geral, o que afasta a hipótese de rateio proporcional de que trata o artigo 962 do Código Civil.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.